Tribunal: TJSP
Processo: 2284812-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Revisão de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Decisão agravada que arbitrou os honorários periciais definitivos em R$ 4.000,00. Inconformismo da ré. Pretensão de redução dos honorários periciais. Descabimento. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Análise de 17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Revisão de Contrato, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Decisão agravada que arbitrou os honorários periciais definitivos em R$ 4.000,00. Inconformismo da ré. Pretensão de redução dos honorários periciais. Descabimento. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Análise de 17 contratos de empréstimo pessoal. Profissional especializado que merece remuneração condigna. Decisão mantida. Recurso desprovido.